Tribunal: TJSP
Processo: 2274226-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de levantamento de valores bloqueados, com determinação de remessa deles para o processo de falência da devedora – legalidade – embora a jurisprudência deste Tribunal se oriente no sentido de que os efeitos da falência não atingem os atos de expropriação já efetivados e concluídos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de levantamento de valores bloqueados, com determinação de remessa deles para o processo de falência da devedora – legalidade – embora a jurisprudência deste Tribunal se oriente no sentido de que os efeitos da falência não atingem os atos de expropriação já efetivados e concluídos antes do decreto falimentar, no caso dos autos, a falência foi decretada antes da penhora do valor bloqueado – bloqueio não convertido em penhora – decisão mantida – agravo desprovido.